Tribunal: TJMT
Processo: 0001397-26.2010.8.11.0014
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001397-26.2010.8.11.0014
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Estupro, Crime / Contravenção contra Criança / Adolescente]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso (EMBARGADO), JOSE BARBOSA DA SILVA - CPF: 762.001.161-72 (EMBARGANTE), LEOPOLDO QUEIROZ PAIM - CPF: 697.658.631-87 (ADVOGADO), MPEMT - POXORÉU (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LEILIANE COSTA VILELA (VÍTIMA), MARIA DA SILVA COSTA VILELA (TERCEIRO INTERESSADO), LEILANE COSTA VILELA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RAFAEL BOQUE DA SILVA - CPF: 967.943.481-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DECLAROU A NULIDADE DO ACÓRDÃO PROLATADO NO PRIMEIRO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NOS AUTOS (ACÓRDÃO DE ID.49152451), DETERMINANDO, POR CONSEGUINTE, SUA NOVA COLOCAÇÃO EM PAUTA DE JULGAMENTO PARA A QUAL DEVERÁ SER INTIMADO O ADVOGADO RAFAEL BOQUE DA SILVA, OAB/MT 13386.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NOS AUTOS DO RECURSO DE APELAÇÃO – CONDENAÇÃO - ESTUPRO DE VULNERÁVEL – 1. PRELIMINAR – OMISSÃO – INTIMAÇÃO EM NOME DE ANTIGO ADVOGADO – OCORRÊNCIA –

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 431 DO STF – NULIDADE DO JULGAMENTO CONSTATADA – PRELIMINAR ACOLHIDA – JULGAMENTO ANULADO – 2. EXAME DO MÉRITO DO RECURSO PREJUDICADO.

1. A intimação, para o julgamento de recurso criminal feita em nome do antigo advogado do recorrente, e não de seu atual patrono, constituído bem antes da apreciação dos aclaratórios, gera nulidade do acórdão, tendo-se em vista que a falta de publicidade do ato, viola o princípio da ampla defesa.

Nos termos da Súmula n. 431 do STF
“É nulo o julgamento de recurso criminal, na segunda instância, sem a previa intimação, ou publicação da pauta, salvo em
habeas corpus”;

2.
Reconhecida a nulidade do acordão embargado resta prejudicado o exame da tese em que se arguia ser ele contraditório.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração, com efeito modificativo, opostos por
José Barbosa da Silva
contra acórdão desta Segunda Câmara Criminal em que se negou provimento aos Embargos de Declaração anteriormente opostos.

Em suas razões, o embargante sustenta haver:
I)
nulidade no acórdão por omissão que redundou em cerceamento de defesa, pois, não obstante tenha constituído novo advogado, cujo substabelecimento sem reserva de poderes foi juntado nos autos muito antes do julgamento daquele recurso, a intimação para sessão de julgamento foi feita em nome de seu antigo patrono;
II)
contradição na decisão embargada que, conquanto tenha afirmado que a condenação do embargante não está alicerçada na idade da vítima

quando dele engravidou ou de quando perdeu o bebê, tais circunstâncias foram valoradas para manter o recrudescimento da pena-base mediante a negativação das consequências do crime (Id. 49994465).

Contraminuta anexada sob o Id. 57308475, requerendo o parcial conhecimento dos aclaratórios e, na parte conhecida, seu provimento, para se anular o julgamento em razão da falha ocorrida na intimação do patrono do embargante.

É o relatório.

Em pauta, mediante correta intimação do advogado Rafael Boque da Silva, OAB/MT 13386.

Cuiabá, 2 de dezembro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020